Tribunal: TJES
Processo: 5003238-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória cumulada com ressarcitória e indenizatória proposta por Valmir Nascimento em face de Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. A parte autora alega que, não sendo contemplada, solicitou o cancelamento da cota de consórcio, assim como a restituição do valor pago, não sendo atendido. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 3534099) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir, de imediato, R$ 10.607,00, descontado o percentual de 0,057%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 300.000,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento, 16/10/2017, e acrescida de juros desde a citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
.
”

Irresignado, o Recorrente Valmir Nascimento apresentou recurso inominado (ID 4133934), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja declarada nula a cláusula abusiva do contrato de adesão relativa à taxa de administração integral.

O recorrente Multimarcas administradora de consórcios ltda também apresentou recurso inominado (ID 4133949), no qual busca com o presente recurso a reforma parcial da sentença para que seja reformada a decisão atacada julgando pela improcedência do pedido uma vez que, ao contrário do entendimento da r. sentença o STJ vem entendendo que a decisão do recurso da reclamação 3.752/GO se aplica aos casos de contratações após a Lei 11.795/2008 e, caso assim não entenda, que se determine que do valor a restituir deverá ser decotado os valores previstos nos contrato, em ambos os casos, condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais..

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente Valmir Nascimento.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, fica claro que a pretensão do Requerente é a de se desligar do grupo por motivos financeiros, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Em relação a condenação de danos morais, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que segundo o entendimento consolidado do STJ, afasta-se a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexiste prova de violação a direito personalíssimo, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Por fim, no que tange à
taxa de administração
, insta mencionar que, da quantia a ser restituída deve ser descontada a referida taxa, de forma proporcional, pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora ré.

Sob essa perspectiva, ressalto que a administradora ré tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do c. STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)